Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746573-11.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENISE SANTOS RIBEIRO DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa às partes (CPC, Art. 9o), esclareçam, no prazo comum de cinco dias, acerca da participação prévia da servidora no curso de atendimento ao público, a ser ministrado pela Escola de Governo do DF (EGOV), à luz do Decreto Distrital n. 31.650/2010 (Art. 7o), o qual faz remissão as Leis Distritais n. 4.502/2010 e n. 4.421/2009. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito